Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR. INDICAÇÃO DO CREDOR. OMISSÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, nos termos do art. 321 do CPC/15.
2. O saneamento do processo efetiva-se com a apresentação de nova procuração em que consta como outorgante a pessoa jurídica representada por um dos sócios.
3. A nota promissória emitida sem indicação do credor possui liquidez, salvo se houver comprovação de abuso no preenchimento.
4. A posse do título e o ingresso na justiça para cobrança, qualificam o requerente como credor do título que aparelha a ação monitória.
5. Apelação conhecida e não provida.